Tribunal: TJPA
Processo: 0815514-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815514-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BEATRIZ ANDRADE DA SILVA

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0815514-56.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BEATRIZ ANDRADE ALMEIDA

ADVOGADOS: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES – OAB/ PA 16.384-A E RAÍSSA MARQUES DE LIMA PINHEIRO - OAB/PA 38.250

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/GO 17.394

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO CONTRATUAL. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Beatriz Andrade Almeida contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas-PA, que determinou a reintegração de posse do imóvel em favor de L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda., sem considerar as benfeitorias realizadas. A agravante sustenta que a reintegração deve ser condicionada à indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias, bem como ao reconhecimento do seu direito de retenção, conforme os artigos 1.219 do Código Civil e 34 da Lei nº 6.766/79.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reintegração de posse pode ocorrer antes da indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela agravante; e (ii) estabelecer se a fase de liquidação de sentença é condição indispensável para a apuração dos valores indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, bem como ao direito de retenção, conforme disposto no artigo 1.219 do Código Civil e no artigo 34 da Lei nº 6.766/79.

4.

O acórdão que determinou a reintegração de posse reconheceu expressamente a necessidade de apuração dos valores das benfeitorias em sede de liquidação de sentença, tornando essa etapa indispensável antes da efetivação da reintegração.

5.

O depósito prévio dos valores devidos a título de benfeitorias e parcelas pagas configura condição para o cumprimento da decisão de reintegração, evitando o enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

6.

A jurisprudência pátria tem reafirmado a necessidade de prévia liquidação de sentença quando o título judicial não especifica os valores a serem indenizados, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A reintegração de posse deve ser condicionada à indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo possuidor de boa-fé.

2.

A apuração do valor das benfeitorias deve ocorrer em sede de liquidação de sentença, sendo essa etapa indispensável antes da efetivação da reintegração.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.219; Lei nº 6.766/79, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 970; TJ-MT, AgRg 1008794-44.2022.8.11.0000; TJ-SP, AI 2127540-60.2024.8.26.0000.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815514-56.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BEATRIZ ANDRADE ALMEIDA

ADVOGADOS: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES – OAB/ PA 16.384-A E RAÍSSA MARQUES DE LIMA PINHEIRO - OAB/PA 38.250

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/GO 17.394

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BEATRIZ ANDRADE ALMEIDA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Parauapebas-Pará, que

ordenou a

reintegração de posse sem esboçar as benfeitorias edificadas( PJe ID

126657444)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos centrais:

- reintegração do imóvel condicionada ao pagamento das benfeitorias úteis e necessárias;

-direito de retenção ante a posse exercida de boa-fé e

- liquidação de sentença equivocada dada a imprescindibilidade da indenização prévia.

Ao final, requer:

- a concessão doa tutela recursal e

-o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

22147094, páginas 1-40).

À minha relatoria em 20.09.2024, por distribuição.

Pedido de antecipação de tutela recursal deferido à concessão de efeito suspensivo à reintegração de posse sem indenização prévia( PJe ID 22303832 páginas 1-2).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 22557657,páginas 1-55).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0815514-56.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BEATRIZ ANDRADE ALMEIDA

ADVOGADOS: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES – OAB/ PA 16.384-A E RAÍSSA MARQUES DE LIMA PINHEIRO - OAB/PA 38.250

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/GO 17.394

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido dada a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos.

Inicio destacando termos do artigo 1.219 do CC e artigo 34 da Lei n. 6.766/79,
in verbis:

Art.1.219 CC

O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Art. 34 da Lei n. 6.766/79

Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário.

Ambas as disposições impõem o direito de retenção das benfeitorias realizadas no imóvel, que mantido em acórdão transitado em julgado, daí o Agravado iniciar a fase de cumprimento de sentença.

Eis a

ementa indicada:

EMENTA.APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – APRECIAÇÃO CONJUNTA DAS APELAÇÕES - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – CARACTERIZAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA REQUERIDA – RESCISÃO DO CONTRATO
–
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA REQUERIDA – NÃO CABIMENTO DE CUMULAÇÃO DA TAXA DE
FRUIÇÃO COM MULTA COMPENSATÓRIA
– TEMA 970 DO STJ
– REFORMA DA SENTENÇA NESTA PARTE -
INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - CABIMENTO – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – NÃO CABIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA.

1-Preliminar de Impossibilidade de Concessão da Justiça gratuita:

1.2- Diante dos documentos juntados aos autos e dos fatos alegados, não só se mostra possível como também devido a concessão do benefício da justiça gratuita à parte requerida, eis que sua situação, efetivamente, autoriza o reconhecimento do benefício, sendo que a reforma de tal decisum, por certo, impediria o acesso ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional.

1.3-Preliminar rejeitada.

2-Preliminar de Nulidade da Sentença Por Cerceamento de Defesa:

2.1- Analisando os autos, verifica-se que a presente lide se restringe a análise do contrato firmado entre as partes, especialmente a observância ou não de suas disposições, onde não se faz necessária a produção de outras provas ou ainda a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de previsões legais e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de direito.

2.2-Ademais, descabida a alegação de ofensa ao “princípio da não surpresa”, inscrito nos artigos 9 e 10 do CPC, eis que a faculdade do “julgamento antecipado da lide” é conferida ao magistrado por meio de lei, sendo aplicável de pronto, sem a necessidade de prévia oitiva das partes, pois não corresponde a um fundamento jurídico novo, isto é, não corresponde à circunstância fática cuja possibilidade de subsunção ao direito devesse ter sido oportunizado à parte emitir manifestação.

2.3-Preliminar rejeitada.

3-Mérito: Rescisão do contrato por inadimplemento do promitente comprador/reintegração de posse/retenção de parcelas pagas/ cumulação da taxa de fruição com multa compensatória / benfeitorias.

3.1-O
descumprimento contratual pela requerida, consubstanciado na falta de quitação das prestações mensais pela compra do imóvel restou incontroverso nos autos, de sorte que, reconhecido o inadimplemento, configurado está o ato ilícito capaz de caracterizar o esbulho no qual se fundamenta o pleito de reintegração de posse postulado pela empresa autora.

3.2-
C
onstatado que a resilição do contrato em comento decorreu do inadimplemento da compradora, fixou o magistrado primevo a retenção de valores no percentual de 20% (vinte por cento) do montante pago por esta, patamar que se encontra dentro do limite consagrado pelo STJ para a hipótese, que é de 25% (vinte e cinco por cento).

3.3-A sentença recorrida, por sua vez, condenou a requerida ao pagamento da multa contratual e da taxa de fruição. Ocorre que, a condenação à taxa de fruição no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cumulado com a condenação ao pagamento da multa compensatória, incorre em bis in idem.

3.4-A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.635.428/SC (Tema 970), de proibição da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, visto estas terem a mesma finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação.

3.5- No que atine à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela apelante, visto que a época da assinatura do pacto, o lote adquirido não possuía nenhuma acessão ou benfeitoria, tem-se ser induvidoso o dever de indenizá-las enquanto decorrência lógica da rescisão do contrato e reintegração de posse do vendedor, devendo a sentença ora vergastada, em relação a tal matéria, ser reformada.

3.6-Nesse sentido, no contrato firmado entre as partes há a possibilidade de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, de modo que estas devem ser apuradas em liquidação de sentença e devidamente indenizadas ao compromissário comprador, ora apelante, em obediência aos princípios da boa-fé, vedação do enriquecimento sem causa e da manutenção do equilíbrio entre as partes, caso a parte interessada comprove a realização das alegadas benfeitorias em conformidade com a lei nº. 6.766/79 e o contrato, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida.

3.7- No que concerne ao pedido de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, incabível a majoração pleiteada pela autora, eis que houve parcial provimento do recurso da requerida, que alterou ponto substancial da sentença ora vergastada.

4- Recursos conhecidos, desprovido o interposto pela parte autora e parcialmente provido o interposto pela parte requerida, tão somente para reformar a sentença no tocante à condenação da ré ao pagamento da taxa de fruição, mantendo a decisão guerreada nos seus demais termos.( PJe ID 75814138)

Perceba que o acórdão é claro em impor a fase de liquidação de sentença a apurar os valores das benfeitorias úteis e necessárias como etapa necessária antes da efetiva reintegração de posse, que é o objeto de satisfação do pedido de cumprimento de sentença.

Não se perca de vista que o depósito dos valores (benfeitorias e parcelas) é
condição
para o deferimento da reintegração, cifras estas que devem, sem sombra pálida de dúvida, ser aferidas em sede de liquidação.

É como vem sido a compreensão dos tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos. 2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1008794-44.2022.8.11.0000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2023)

Para mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL QUE EXPRESSAMENTE PREVIU A NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SITUAÇÃO QUE SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2127540-60.2024.8.26.0000 Cotia, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 21/05/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024)

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao

Recurso de Agravo de Instrumento para

reformar integral da Interlocutória objurgada

e condicionar a reintegração de posse à indenização prévia das benfeitorias em sede de liquidação de sentença

conforme termos da fundamentação ao norte lançada.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo
a quo
com as cautelas legais para os ulteriores de direito.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/03/2025